Tribunal: STF
Processo: Rcl 81559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Estado do Piauí (SESC/PI) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000632-51.2021.5.22.0002, manteve a sentença que condenou a entidade ao pagamento de complementação de aposentadoria à beneficiária da decisão reclamada. Na oportunidade, a Corte Regional reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, o que, para a reclamante, afronta a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 190 da repercussão geral (REs nº 586.453 e 583.050).



    A pretensão também se dirige contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria aplicado indevidamente o Tema 181 da repercussão geral (RE nº 598.365), ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Reclamante, o que teria inviabilizado a apreciação da questão constitucional controvertida pelo Supremo Tribunal Federal.



    A Reclamante alega, em síntese, que a beneficiária da decisão — ex-empregada aposentada — ajuizou ação trabalhista visando à obtenção de complementação de aposentadoria com fundamento em normas internas da instituição. Afirma, contudo, que tais normas teriam sido revogadas antes mesmo de sua implementação, sem que houvesse qualquer adesão ou contribuição por parte da beneficiária, uma vez que o plano de previdência complementar nem sequer chegou a ser regulamentado (eDOC nº 1, fls. 5-6).



    Defende que a controvérsia versa sobre matéria de natureza estritamente previdenciária, desvinculada de qualquer discussão atinente ao vínculo empregatício ou a obrigações decorrentes do contrato de trabalho, razão pela qual entende ser competente a Justiça Comum para processar e julgar o feito.



    Argumenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região estabeleceu distinção indevida ao concluir que a competência seria da Justiça do Trabalho, com base no fato de que o pagamento pleiteado seria de responsabilidade do ex-empregador, e não de entidade de previdência privada (eDOC nº 1, fls. 11-13).



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e o curso da ação trabalhista. No mérito, pugna a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela Justiça do Trabalho, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum. Em caráter sucessivo, pede que seja determinado o envio do recurso extraordinário à apreciação desta Suprema Corte, a fim de garantir o exercício pleno de sua jurisdição constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamante afirma que as decisões da Justiça do Trabalho violaram entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto dos REs nº 586.453 e 583.050, ocasião em que foi firmada a tese do Tema 190 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” (grifos acrescidos)



    Verifico que o caso em exame não guarda similitude com o Tema 190 da sistemática da repercussão geral. 



    A Corte Regional reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria proposta contra ex-empregador, e não contra entidade privada de previdência complementar.



    Destacou-se que a obrigação de instituir e pagar o benefício previdenciário caberia diretamente ao próprio empregador, e não a uma entidade privada de previdência complementar. Por essa razão, considerou-se inaplicável o entendimento firmado nos Recursos Extraordinários nº 586.453 e 583.050 (Tema 190 da repercussão geral). Transcrevo trechos do acórdão reclamado que elucidam a situação (eDOC nº 7):



    “ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. REQUISITOS DE MÚTUO CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRABALHADOR. NÃO OBSERVÂNCIA. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva é uma forma de proteção ao trabalhador. Dessa forma, para implementação de alteração contratual válida, devem ser observadas as exigências contidas no art. 468 da CLT, quais sejam: o mútuo consentimento e desde que não resulte em prejuízos ao empregado. Comprovado nos autos que a alteração contratual fora realizada com evidentes prejuízos à obreira, há que se manter, integralmente, a sentença de primeiro grau. Recurso ordinário desprovido.



    (..)



    Cuidam os autos de recurso ordinário interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ - SESC/AR/PI, reclamado, em face da sentença (ID. 0f7e648) que rejeitou as preliminares suscitadas na defesa (incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e impugnação ao valor da causa) e, no mérito, julgou procedente o pedido objeto da presente reclamação trabalhista, ajuizada por ANA MARIA DE ALMEIDA MOUSINHO em face de SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ, para condenar o reclamado ao pagamento das seguintes parcelas: a) benefício de aposentadoria complementar, conforme estabelecido no Regulamento de Pessoal referido, no valor percentual de 25%, a título de complementação de aposentadoria, incluindo o 13º salário, pelo período de 12 anos e 08 meses, reajustado periodicamente na proporção dos salários dos empregados da ativa; b) parcelas vencidas e vincendas, a contar de ago/2015 até a data do efetivo início do pagamento do benefício, autorizada a dedução de eventuais valores já pagos a idênticos títulos dos aqui deferidos, desde que haja comprovação nos autos. Rejeitou a arguição de inconstitucionalidade quanto aos arts. 56 e 59 do Regulamento de Pessoal do SESC, aprovado pela Resolução nº 009/92. Deferiu à reclamante os benefícios da justiça gratuita. Honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Correção monetária e juros de mora utilizando-se o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, nos termos do decidido pelo STF na ADC nº 58. Natureza das verbas contempladas nesta decisão na forma do art. 28 da Lei nº 8.212/1991 e na forma da Súmula nº 368 do TST.



    (...)



    Preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho



    O recorrente renova a arguição de incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar lides que versem sobre complementação de aposentadoria, invocando para tanto o julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário 586.453-7/SE.



    Sem razão.



    (...)



    Com efeito, em análise de competência, cabe averiguar a quem cabe o pagamento da complementação de aposentadoria. Se a cargo do instituto de previdência privada ou do ex-empregador. Em sendo de responsabilidade daquele, aplica-se o entendimento consubstanciado no RE 586.453/SE. Sendo do ex-empregador, compete à Justiça do Trabalho o julgamento da ação. (...)



    No caso em apreço, a reclamante pretende o pagamento da parcela denominada complementação de aposentadoria, prevista nos arts. 56 e 59 do Regulamento de Pessoal do SESC, aprovado pela Resolução nº 009/92, decorrente da relação de trabalho com seu ex-empregador, SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ - SESC/AR/PI, e não do instituto de previdência privada, daí que compete à Justiça Laboral processar e julgar a pretensão objeto da vertente reclamação trabalhista.



    Rejeita-se a preliminar.



    (...)



    Mérito propriamente dito



    (...)



    Improcede o pleito recursal.



    Com efeito, o juízo da primeira instância examinou e refutou detalhadamente cada um dos pontos suscitados pela parte demandada em sua peça de defesa, e ora renovados por ocasião das razões recursais. Portanto, de pronto, rechaça-se o pedido de anulação da sentença por ausência de fundamentação clara. (...)



    A alteração do contrato de trabalho é não apenas possível como até mesmo desejável em determinadas situações, uma vez que se trata de um pacto de execução sucessiva estabelecido com o intuito de se protrair no tempo, de modo que se sujeita a modificações, no interesse de ambos os polos da relação, já que se configura uma relação dinâmica e não estática.



    Contudo, é cediço que são requisitos essenciais da alteração contratual lícita a ausência de prejuízos ao trabalhador e o mútuo consentimento.



    O art. 468 da CLT traz como exigência para a alteração lícita do contrato a ausência de prejuízo, direto ou indireto, ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.



    Dessa forma, a lei impõe um limite rígido ao exercício do ’ius variandi’, visto que não será lícita a alteração contratual que causar prejuízos ao trabalhador, mesmo que indiretamente. A alteração prejudicial do contrato de trabalho não é, em regra, apenas ilícita, mas nula de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT, que assim dispõe:



    ‘Art. 9º. São nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.’



    (...)



    Outro requisito essencial para a ocorrência lícita de alteração das cláusulas do pacto laboral é o consentimento de ambas as partes integrantes da relação, sendo, por isso, admitida a alteração unilateral estritamente apenas em casos excepcionais.



    O ‘caput’ do art. 468 da CLT também traz este requisito, ao dispor que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. 



    (...)



    Pois bem, no caso dos autos, a parte reclamada confirmou que houve alteração contratual, ao afirmar que ‘no dia 29 de janeiro de 2001, através da Resolução SESC n° 003/2001, que autoriza a alteração do Regulamente de Pessoal do DR/Piauí (cópia anexa), considerando o que dispõem os arts. 194 e 195 da Constituição Federal, que tratam da Seguridade Social, e os arts. 15 e seguintes do Decreto Federal n° 2.173, de 05 de março de 1997, com alterações posteriores, bem como, considerando a responsabilidade do DR/SESC/PI para com os comerciários que são seu objetivo maior e, ainda, a necessidade de evitar situações de incertezas na Administração do DR decorrente do pagamento de benefícios sem que haja uma fonte de custeio para tal fim, o artigo 59 do regulamento de pessoal do SESC/DR/PI, que tratava da concessão do beneficio de aposentadoria a seus ex-empregados, foi revogado, sendo, entretanto, tal beneficio, mantido tão somente a quem já se encontrava percebendo o beneficio e a quem já tivesse adquirido o direito de aposentadoria pela Previdência Social e, naquela ocasião, o exercesse no prazo de 30 (trinta) dias, conforme cópia da Resolução em anexo’ (ID. f3d468f - Fls.: 92).



    Contudo, não houve consentimento da obreira com a mudança do regime de trabalho.



    (...)



    Entretanto, a extinção do benefício de complementação de aposentadoria, promovida pela Resolução nº 003/2001, tem o condão de atingir apenas os empregados admitidos após sua edição, não podendo alcançar os contratos de trabalho já firmados sob a égide da regulamentação anterior à sua vigência. Esse é o entendimento pacificado na Súmula nº 51 do C. TST, como bem observou a magistrada singular.



    Acrescente-se, por fim, que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido benefício, já que, a despeito da nomenclatura, em nada se assemelha com as diretrizes do Regime de Previdência Privada, de caráter complementar, organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social, previsto constitucionalmente.



    (...)



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário.” (grifos acrescidos)



    O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC nº 3):  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos temas incompetência da justiça do trabalho. complementação de aposentadoria. previdência privada prescrição complementação de aposentadoria. pensão. fonte de custeio . 



    Argui prefacial de repercussão geral e aponta violação dos arts. 7º, XXIX, 114, I, 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    (...)



    Verifica-se que, quanto à competência da Justiça do Trabalho, o acórdão ora impugnado concluiu pela ausência de transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Já em relação aos temas "Prescrição" e "Complementação de aposentadoria. Pensão. Fonte de custeio", aplicou o óbice da Súmula 126/TST. 



    Diante dos óbices processuais aplicados, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, Dje de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8", do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (grifos acrescidos)



    Delineado o quadro fático-jurídico, constata-se que não assiste razão à parte reclamante. 



    Conforme se depreende dos autos, o benefício pleiteado tem respaldo nos artigos 56 a 59 do Regulamento de Pessoal do SESC/PI, aprovado pela Resolução SESC nº 009/92 (eDOC nº 6, fls. 6-7). Trata-se, portanto, de norma interna que integra o conjunto de disposições aplicáveis à relação empregatícia então mantida entre as partes. 



    Nesse contexto, a controvérsia instaurada decorre diretamente do vínculo laboral anteriormente existente, e não, como alega o reclamante, de eventual relação jurídica autônoma estabelecida com o SESC/PI, na qualidade de instituidora, gestora ou patrocinadora de entidade de previdência complementar.



    O acórdão reclamado alinha-se à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, notadamente no que se refere à competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar ações que visam à condenação de ex-empregador ao pagamento de benefícios de natureza inequivocamente trabalhista. 



    Isso porque, a despeito da nomenclatura empregada ao benefício, a chamada “complementação de aposentadoria” ora pleiteada não se confunde com a instituição de um regime de previdência complementar nos moldes da Emenda Constitucional nº 20/1998. Para ilustrar, transcrevo, a seguir, trecho do regulamento interno da entidade (eDOC nº 6, fls. 6-7):



    “Art. 56. Além dos previstos em outros artigos a Entidade concede aos empregados, os seguintes benefícios:



    a - auxílio funeral



    b - complementação de aposentadoria



    (...)



    Art. 59. Ao empregado que se aposentar é concedida uma complementação ao valor de aposentadoria na base de 1% (um por cento) da remuneração mensal do último mês em atividade, por cada ano de serviço prestado ao SESC. 



    § 1º O valor da complementação de aposentadoria será reajustado sempre que ocorrer e na mesma proporção do reajuste de salário dos empregados do quadro de pessoal do SESC. 



    § 2º O benefício será concedido por um período correspondente a metade do serviço prestado a Entidade.” (grifos acrescidos)



    Tais dispositivos revela que a vantagem postulada decorre de disposição unilateral da própria instituição empregadora, inserida em regulamento interno de pessoal, com efeitos restritos à esfera contratual trabalhista. 



    A natureza do benefício, portanto, não se confunde com a instituição de um regime de previdência complementar nos moldes previstos no art. 202 da Constituição da República, uma vez que o regulamento não previu a criação de uma entidade fechada de previdência privada, com personalidade jurídica autônoma e gestão segregada. A própria reclamante deixou claro que o suposto “plano de previdência complementar” nem sequer chegou a ser regulamentado (eDOC nº 1, fls. 5-6).



    Como se vê, trata-se, na verdade, de benefício de índole eminentemente trabalhista, instituído e custeado exclusivamente pela entidade empregadora em razão do vínculo funcional anteriormente mantido com seus empregados. Por essa razão, não se cogita controvérsia de natureza previdenciária, autônoma e desvinculada da relação de trabalho, circunstância que afasta a aplicação da tese firmada no Tema 190 da repercussão geral.



    Nesse cenário, a pretensão da reclamante – ao sustentar a existência de relação jurídica previdenciária autônoma com fundamento no art. 202 da Constituição – demandaria a revaloração do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a estreita via da reclamação constitucional.



    Nessa conjuntura, conclui-se que a presente demanda não guarda aderência estrita à tese firmada no Tema 190 da repercussão geral. Em situação análoga à dos autos, destacam-se as destacam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito processual civil. Direito do trabalho. Benefício previdenciário. Competência. Violação do Tema nº 190 da RG. Ausência de aderência estrita. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento. 1. A controvérsia do caso concreto tem como objeto benefício previso no regulamento de empresa do Sesc instituído por meio da Resolução SESC nº 9, de 1992 – portanto, em momento muito anterior à Emenda Constitucional nº 20/98 (mediante a qual se conferiu nova redação ao art. 202 da CF/88) e à Lei Complementar nº 109/01 (que regulamentou o regime de previdência complementar). 2. O benefício pretendido no caso concreto tem como suporte jurídico regulamento de empresa, decorrendo a controvérsia diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes; e não – como pretende fazer crer a parte agravante – de eventual relação jurídica autônoma estabelecida entre o trabalhador e o Sesc em razão da posição da instituição como instituidora, gestora ou patrocinadora de eventual entidade de previdência complementar. 3. Demanda a revisitação de fatos e provas do caso concreto, providência incompatível com a via da reclamação constitucional, a pretensão do Sesc, por meio da presente reclamação (seja da óptica do desrespeito à tese do Tema nº 190 da RG, seja por alegada usurpação da competência do STF pelo TST), de fazer prevalecer sua tese de que a controvérsia no caso concreto tem origem em relação autônoma de natureza previdenciária entre si e o trabalhador fundada no art. 202 da CF/88. 4. O debate no caso concreto objeto da reclamatória não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 190 da RG nem com os julgamentos com esse paradigma que tiveram como objeto controvérsia instaurada em face da Petrobras, em razão de sua conduta enquanto instituidora, patrocinadora e gestora de plano de previdência complementar. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 77679 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, DJe de 12-05-2025 - grifos acrescidos)



    “Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas relativas à complementação de aposentadoria pelo ex-empregador. Inaplicabilidade do tema 190 da repercussão geral. Aplicação do tema 1.166. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda proposta contra o Banco do Brasil, na qual se postula a complementação de aposentadoria prevista na Portaria 966/1947. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a complementação de aposentadoria pleiteada decorre de ato normativo interno do ex-empregador e, portanto, está vinculada ao contrato de trabalho extinto; e (ii) saber se a jurisprudência desta Corte autoriza o enquadramento da demanda no tema 190, relativo às ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, ou se se aplica o tema 1.166, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para ações dessa natureza. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, que se submetem à competência da Justiça comum (tema 190), daquelas propostas contra o ex-empregador para discutir benefícios derivados do vínculo empregatício, cuja análise cabe à Justiça do Trabalho (tema 1.166). 4. No caso dos autos, o pedido de complementação de aposentadoria não tem relação com um plano de previdência complementar autônomo, mas sim com uma norma interna do Banco do Brasil, incorporada ao contrato de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça especializada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 1146474 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, p. 06-05-2025 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Sem honorários, diante da ausência de angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente